Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735067-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERRAZ RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA em face da decisão de ID 50619239 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargante alega, em seu recurso de ID 50948178, que o julgado padece do vício de contradição, merecendo reparos. Alega que a decisão julgou o mérito do recurso de forma antecipada, o que seria inviável em sede de cognição sumária e acarretaria violação do devido processo legal e supressão de instância. Afirma que a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.987.434. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição indicada e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre a omissão prevista no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante aduz que a decisão embargada é contraditória, pois teria julgado o mérito do recurso de forma antecipada, o que seria inviável em sede de cognição sumária e acarretaria violação do devido processo legal e supressão de instância, além de contrariar o entendimento do STJ no REsp no 1.987.434. Não assiste qualquer razão ao embargante. Ao contrário do alegado, a decisão não apreciou o mérito do recurso, tendo se limitado a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. A apreciação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso constitui competência legal do relator, conforme previsto no art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (Destaquei.) Ressalte-se que, para apreciação do cabimento da concessão do efeito suspensivo, é necessária a análise da probabilidade de provimento do recurso, que constitui o fumus boni iuris, o que exige a apreciação dos argumentos trazidos pelas partes, ainda que em sede de cognição sumária, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação. A decisão embargada expressamente consignou que estava apreciando tão somente o cabimento do deferimento do efeito suspensivo, em sede de cognição sumária. Transcrevo trechos da fundamentação: Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. (...) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, inexiste qualquer violação ao devido processo legal ou supressão de instância na decisão embargada. Quanto ao argumento de violação a precedente do STJ, constata-se que inexiste o precedente alegado pelo embargante. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o REsp no 1.987.434/RS não foi conhecido. A ementa citada pelo embargante é, na verdade, a ementa do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e transcrita na decisão do Exmo. Ministro Relator que não conheceu do recurso, a qual transcrevo: Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. JUDICIALIZAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO: No caso em concreto, o erro de cálculo não preclui e enseja ao Judiciário corrigir eventual erronia do valor em cobrança, como já explicitado em agravo de instrumento n. 70082642190. Aplicável a regra do inciso I do artigo 494 do CPC, uma vez que erro material na confecção do cálculo do saldo do débito não se sana com base na preclusão. Precedentes. A parte executada não quer discutir o excesso de execução, eis que sabe que deve, mas sim a questão da atualização de novo cálculo que obteve um saldo devedor significativo. JUDICIALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: Após o ajuizamento do feito executivo, o cálculo lançado pelo credor incluiu juros remuneratórios e capitalização, conforme cláusula contratual firmada, o que é inaceitável. É de se ressaltar que, após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos relativos ao período de normalidade do contrato. Consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito. Somente é possível sobre o débito consolidado a incidência de correção monetária e juros de mora. Precedentes. Apelo desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS: Com razão a parte, quando a extinção da execução ocorreu pelo pagamento do débito no curso da ação, devendo ser observado o Princípio da Causalidade. Inadmissível confundir impugnação do cálculo como exceção de pré-executividade. LITIGÁNCIA DE MÁ-FÉ: Não configurada pois do ausente ofensa aos artigos 80 e 81, ambos, Código de Processo Civil. Pedido contrarrecursal desacolhido." (fl. 261 e-STJ). Em suas razões, a parte recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no que tange à interpretação do art. 421 do Código Civil. Sem contrarrazões (fl. 309 e-STJ). É o relatório. DECIDO. A insurgência não merece prosperar. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o recurso não merece conhecimento pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 3% (três por cento) a verba honorária atribuída ao recorrente, sobre o valor arbitrado pela Corte local, em favor do patrono da parte recorrida, observado o benefício da gratuidade da justiça, sendo o caso. Publique-se. Intimem-se. (STJ, REsp no 1987434/RS, Decisão Monocrática, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe: 14/8/2023) Assim, o trecho transcrito pelo embargante sequer representa o entendimento do STJ, mas sim o entendimento do TJRS. Ressalte-se que mesmo os entendimentos do STJ são vinculantes apenas nos casos previstos no art. 927 do CPC. Nesse contexto, verificado que os embargos de declaração opostos são desprovidos de qualquer fundamento, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, aplico ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023 14:20:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador